Tribunal: TJSP
Processo: 1027054-20.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
REVISIONAL – Contrato de financiamento (aquisição de veículo) – Tarifas bancárias – Exegese de recurso repetitivo do STJ – Restituição do valor de tarifa de seguro mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996265
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027054-20.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO PSA
FINANCE BRASIL S/A, é apelado GUARAIRAS A V TURISMO EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027054-20.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto 25.679 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1027054-20.2020 – SÃO PAULO (Santo Amaro).
Apelante: Banco PSA Finance Brasil S/A.
Apelada: Guarairas A V Turismo Eireli.
Juíza: Ana Cristina Weynen Cores.
Voto 25.679
REVISIONAL

Contrato
de
financiamento
(aquisição de veículo)
Tarifas bancárias

Exegese de recurso repetitivo do STJ Restituição
do valor de tarifa de seguro mantida
Recurso
desprovido.
1. A sentença de fls. 139/144, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente ação revisional a envolver tarifas em contrato
bancário de financiamento, movida pela apelada à apelante
honorários
advocatícios fixados em R$500,00, a cargo da autora.
Diz-se da legalidade da cédula de crédito, que preenche todos os
requisitos de constituição e emissão. Sustenta que o contrato foi firmado
livremente entre as partes. Defende a legalidade da cobrança de tarifas.
Afirma que o seguro é produto comercializado de maneira facultativa, em
instrumento separado da operação de financiamento. A apelada possuía, no
mercado, a faculdade de procurar qualquer outra seguradora que atendesse
sua necessidade. A contratação do seguro não estava vinculada à concessão
do financiamento e o consumidor sempre pode desistir do seguro (fls.
146/153).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027054-20.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto 25.679 - (fr)
3
Veio resposta (fls. 158/162).
É o relatório.
2. Recurso infundado. Cuida-se de ação de revisão de cédula de
crédito bancário para financiamento de veículo (fls. 21, 112/115 e condições
gerais a fls. 116/122).
A sentença acolheu parcialmente a pretensão, determinando
devolução simples do valor do seguro (R$699,00).
O seguro foi objeto de exame em sede de recurso especial
repetitivo. De fato, o STJ, no julgamento do REsp 1.639.259/SP, em
12/12/2018, fixou a seguinte tese:
“(...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada”.
Diante disso e de fl. 21, item B.8 e B.8.1, verifica-se que o
seguro (R$699,00) foi regularmente contratado e em valor que não se mostra
abusivo.
Todavia, não se vê da cédula ou da proposta de adesão ao seguro
tenha sido dada oportunidade à autora de escolher alguma outra seguradora.
Tendo em vista que há valor certo para o seguro, a presunção é a de este foi
pactuado com empresa do mesmo grupo da financeira. Houve, assim, venda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027054-20.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto 25.679 - (fr)
4
casada, o que autoriza a repetição do valor cobrado a esse título.
E a confirmar o que acima se anotou, verifique-se que a corretora
de seguros constante do documento de fl. 123 (Pigalle Veic. Peças e Ser.
Ltda.) presuntivamente pertence a idêntico grupo econômico da apelante ou
com ela mantém relacionamento comercial.
Assim, o valor relativo ao seguro (R$699,00) deve ser, de fato,
repetido, de forma simples e corrigido desde o desembolso, com juros de
mora da citação (responsabilidade contratual)
facultada, ademais,
compensação com eventuais parcelas inda em aberto, se o caso.
Diante do resultado do julgamento, não incide a regra do art. 85,
§ 11, do CPC.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso